Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704231-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: QUEILA MARIA LOUSADA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (0706028-68.2020.8.07.0003) em ação de execução de título extrajudicial que a agravante ajuizou contra QUEILA MARIA LOUSADA DE SOUSA: É pública e notória a existência do auxílio emergencial governamental no valor de R$600,00 (seiscentos reais), em razão da pandemia do coronavírus. O art. 1o, inciso I da Constituição Federal estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido, o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, aposentadorias, as pensões, os pecúlios e os montepios, assim como, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhadores autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso concreto, verifico que o bloqueio realizado, pelo sistema Sisbajud, foi no valor inferior a R$600,00 (seiscentos reais), de forma que é possível que seja essa a sua origem. Ainda que não tenha sido a fonte do montante constrito, trata-se de numerário necessário à sobrevivência neste período excepcional. Diante disso, realizei o desbloqueio do valor. A consulta ao sistema Renajud restou negativa, conforme documento em anexo. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte exequente indique bens da devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento. A consulta realizada ao sistema SISBAJUD bloqueou R$ 487,85, que foram desbloqueados pela decisão ID 79346552, por ser quantia inferior ao auxílio emergencial governamental no valor de R$ 600,00, essencial, portanto, à sobrevivência. Ademais, consigno que se trata de valores ínfimos diante do débito, que era de R$ 9.674,44, sendo insuficientes para o pagamento das custas, em razão do que, com amparo no artigo 836 do Código de Processo Civil, promovi a sua liberação. Assim, ante o insucesso da tentativa de bloqueio anterior, indefiro a realização de nova pesquisa Sisbajud. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante/exequente aduz que: 1) não obstante a dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, por meio da pesquisa SISBAJUD, o exequente logrou êxito em bloquear R$ 487,85; 2) o juízo a quo determinou o imediato desbloqueio da quantia por supor ser relativa ao auxílio emergencial; 3) nos termos do §3o do art. 854 do CPC, compete ao executado indicar e comprovar que os valores bloqueados da sua conta bancária estão revestidos de impenhorabilidade; 4) apesar da decisão agravada entender que a pesquisa anterior havia sido infrutífera, na verdade houve o bloqueio da quantia de R$ 487,85, o que jamais pode ser considerado como resultado infrutífero; 5) não há indícios nos autos que os valores são impenhoráveis; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e determinar nova ordem de bloqueio dos valores; 7) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para permitir nova pesquisa via Sisbajud, devendo o Magistrado a quo se abster da liberação dos valores de ofício. Preparo devidamente recolhido (ID. 23199206). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade do desbloqueio do valor de R$ 487,85 realizado pelo juízo a quo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Conforme se extrai dos autos, a quantia anteriormente penhorada já foi liberada e trata-se de valor pequeno, R$ 487,85, comparado ao montante que está sendo executado, R$ 9.674,44. Nesse cenário, sem perquirir sobre as demais questões de mérito deduzidas pela recorrente, as quais serão objeto de cognição por ocasião da apreciação do mérito do presente agravo, resta afastado o risco da demora, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador